Tribunal: TJMT
Processo: 1011681-12.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011681-12.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), HERMELINA MORENA NETTA - CPF: 207.599.241-04 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível.
Obrigação de Fazer.
Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa.
Tema 1.313/STJ.
Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários
devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ
.

III.
Razões de decidir

3
. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC.

4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata.

5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável.

6. A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC
.

IV.
Dispositivo e
tese

7
. Recurso

provido.

Tese de julgamento
:
1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de
tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC. 3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.313,
REsp
no 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicial para determinar que os entes estatal e municipal fornecessem à parte autora tratamento domiciliar na modalidade “Home
Care
”, conforme prescrição médica e relatórios constantes nos autos, diante do quadro clínico de osteoporose grave com múltiplas fraturas, artrite reumatoide e desnutrição calórico-proteica, além da idade da paciente (67 anos).

A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e declarou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. O juízo isentou os entes públicos do pagamento de custas processuais, mas condenou-os ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 23.400,00).

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação sustentando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito, em razão da existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1023732-44.2022.8.11.0000, que trata da forma de arbitramento de honorários advocatícios em demandas de saúde pública.

Alega que foi interposto recurso especial contra o acórdão paradigma e que tal recurso possui efeito suspensivo automático, nos termos dos
arts
. 982, § 5o, e 987, § 1o, do CPC, razão pela qual requer o sobrestamento do feito até julgamento definitivo pelo STJ.

Requer, ao final, o sobrestamento do presente processo até o julgamento final do recurso especial interposto no IRDR, com a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença. No mérito, pede sejam os honorários fix
ados por apreciação equitativa ou, em último caso, arbitrados de acordo com o proveito econômico de R$ 12.321,00.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
foi pelo desinteresse público ou social capaz de justificar intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar Suspensão dos Honorários
-
(IRDR) no 1023732-44.2022.8.11.0000

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta
, em preliminar,
a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do
CPC
.”

O acórdão paradigma
acima
foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Nesse sentido,
rejeito
a preliminar.

Mérito -
O
julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2o), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente
fixados em 10% sobre o valor
d
a causa, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios
em
R$
3
.000,00
,
por apreciação equitativa, nos t
ermos do art. 85, § 8o, do CPC, valor que deverá ser rateado entre os requeridos na proporção de 50% para cada um, conforme dispõe o art. 87
,
do mesmo diploma legal, tendo em vista a sucumbência proporcional verificada nos autos.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso,
fixando os honorários por apreciação equitativa, em R$
3
.000,00, conforme Tema 1313, do STJ
, a ser suportado em igua
l proporção entre os requeridos
(art. 87, CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025